Tribunal: STF
Processo: RHC 49577
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-04
Data de publicação: 1972-02-04

Ementa:
Recurso de habeas corpus. Conhecimento, origináriamente, do pedido, que ataca sentença condenatória confirmada, em grau de apelação, pelo Tribunal de Justiça. Improcedência de arguição de nulidade; denúncia que satisfaz os requisitos do art. 41, do C.Pr.Pen. Questões de alta indagação que refogem ao âmbito do habeas corpus. Denegação da ordem.